Tribunal: TJMT
Processo: 0052704-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052704-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON DA SILVA COSTA - CPF: 003.635.141-55 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME - CNPJ: 15.158.317/0001-28 (APELADO), DIVALLE AGUSTINHO FILHO - CPF: 116.917.828-66 (ADVOGADO), EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA - CNPJ: 12.240.482/0001-36 (APELADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DA SILVA COSTA - CPF: 003.635.141-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0052704-59.2015.8.11.0041

Apelante
: EVERTON DA SILVA COSTA

Apelado
: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME

Apelado
: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA

5a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA DE LIVROS – AUTOR QUE ADMITE TER REALIZADO A COMPRA E RECEBIDO O PRODUTO -

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO OU DA DEVOLUÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0052704-59.2015.8.11.0041

Apelante
: EVERTON DA SILVA COSTA

Apelado
: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME

Apelado
: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA

5a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EVERTON DA SILVA COSTA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, proposta por
EVERTON DA SILVA COSTA
em desfavor de
WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME
e
MUNDIAL EDITORA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 30869986): Defende a ilegalidade da negativação de seu nome, porquanto afirma que a requerida não trouxe aos autos documento que comprove a suposta dívida. Alega que a requerida não comprovou a entrega dos livros, somente juntou meras gravações de solicitações de livros. Sustenta a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 30869990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020